Tribunal: TJSP
Processo: 0001681-74.2006.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001681-74.2006.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante LAUDENI
FERREIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ARC IMÓVEIS
S/C LTDA-ME (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001681-74.2006.8.26.0299 -Voto no 30942
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0001681-74.2006.8.26.0299
1a Vara de Jandira (processo no 0001681-74.2006.8.26.0299)
Apelante: Laudeni Ferreira da Silva
Apelada: Arc Imóveis Ltda.
Juiz de 1o Grau: Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
Voto no 30942.
- Mandato - Ação de obrigação de fazer - Ré revel -
Ausência de prova de que o autor pagou à ré parcelas de
IPTU de imóvel cuja aquisição ela intermediou, sem a qual
não há como obrigá-la a quitar dívida tributária, pertinente ao
mesmo tributo, ou a devolver os respectivos valores - Apelo
não provido.
Insurge-se o autor, em ação de obrigação de
fazer, contra sentença que julgou o pedido improcedente e o condenou ao
pagamento das verbas de sucumbência (fls. 100/101).
Afirma que pagou à ré todos os tributos relativos
ao imóvel, inclusive o IPTU, de acordo com as cláusulas quarta e doze do
instrumento de fls. 8/11, mas ela não tomou as providências que lhe cabiam,
o que acarretou a anotação de dívida tributária. Enfatiza que a ré não
contestou a ação, do que resulta a presunção de veracidade dos fatos
afirmados na petição inicial, e pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o relatório.
A petição inicial narra que, em 08.09.1999, o
autor assinou contrato pelo qual se comprometeu a adquirir imóvel rural
situado na cidade de Jandira, com a intermediação da imobiliária ré (fls. 7/11).
O autor obrigou-se a pagar o preço do imóvel, dividido em parcelas, ao longo
dos doze anos seguintes, e todos os tributos e taxas a ele relativos, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001681-74.2006.8.26.0299 -Voto no 30942
3
o IPTU, diretamente à ré, o que afirma ter feito.
Não obstante, em 2005, o autor foi informado, pela
Prefeitura de Jandira, da existência de dívida de IPTU, pertinente ao mesmo
imóvel, no valor de R$22.300,00 (fl. 12), diante do que propôs a ação, para
pedir que a ré pague a referida dívida ou lhe repasse o valor correspondente, a
fim de que possa fazê-lo (fls. 3/4).
A ré foi citada, mas não contestou (fls. 96/97).
De fato, constou do compromisso de compra e
venda que o autor deveria efetuar todos os pagamentos nele previstos, o
que parece incluir o das parcelas de IPTU do imóvel, no endereço da
imobiliária ré (cláusulas 4a e 12, fls. 8/9).
Ocorre que não há prova nos autos de que o
autor procedeu ao pagamento das parcelas de IPTU discriminadas no
extrato de fl. 12 no escritório da imobiliária ré, nas respectivas datas de
vencimento, conforme foi previsto no contrato, sem a qual não há como
obrigar a ré a quitar o débito tributário existente em face do Município de
Jandira ou a devolver o valor das parcelas de IPTU ao autor, para que ele o
faça. O boleto do final da fl. 14, vale dizer, não corresponde ao recibo da
mesma página e não contém autenticação bancária.
Embora a ré não tenha contestado a ação, a
prova mencionada era imprescindível, competia ao autor (artigo 373, I, do
Código Civil) e podia ser feita, já que ele afirma ter feito os pagamentos, que
pressupõem a existência dos comprovantes respectivos, valendo lembrar
que a revelia não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na
petição inicial quando tais fatos forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com a prova constante dos autos (artigo 345, IV, do Código de
Processo Civil) e alegação de pagamento, sem comprovante, é inverossímil.
O pedido é improcedente, como a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001681-74.2006.8.26.0299 -Voto no 30942
4
concluiu.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora